Tribunal: CARF
Processo: 10650.901219/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.901219/2010-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.427 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
DISPOSITIVO E VOTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS
INFRINGENTES.
Havendo divergências entre dispositivo e voto do acórdão, faz-se necessário o
acolhimento dos embargos para que o erro seja sanado, de forma a garantir que
o dispositivo reflita de forma fiel o que foi decidido pelo colegiado e, assim,
evitando qualquer problema na liquidação dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, (1) com efeitos infringentes, para sanar a omissão
apontada quanto a despesas com manutenção de barragens, e, (2) sem efeitos infringentes, para
esclarecer que gastos com centros de pesquisas tiveram as glosas revertidas; nos termos do voto
da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional,
ao amparo do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015 em face do Acórdão no
3401-007.410, de 17/02/2020, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.901219/2010-15
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RE
N°
606.107/RS.
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n°
606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido
por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015.
INSUMOS.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo
produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se
este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes
de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a PER/DCOMP
de créditos de COFINS não-cumulativa exportação relativos a despesas e insumos do processo
produtivo.
Em 12/05/2020, a Fazenda Nacional apresentou embargos ao referido acórdão
desta Turma por entender que houve contradição entre o dispositivo da decisão e o corpo do voto
do relator no que diz respeito a dois tópicos específicos: (i) gastos com conservação patrimonial,
segurança e meio ambiente; e (ii) despesas com centros de pesquisa. Em sua interpretação, o
relator teria dado provimento aos referido créditos de forma mais restrita e específica, o que não
teria sido devidamente consignado no dispositivo, abrindo espaço para a liquidação de créditos
não concedidos no julgamento. Assim, requer “a retificação do texto do dispositivo do acórdão a
fim de que possa espelhar com mais clareza e exatidão o que restou decido pela Turma,
conforme o voto condutor”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos inominados diante da constatação de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na decisão, os quais devem ser
recebidos para correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fls. 899 a 902, admitiu os
embargos interpostos.
Posto isto, passo à análise individual das supostas contradições entre dispositivo e
voto apontadas pela Embargante.

1) Das despesas com conservação patrimonial, segurança e meio ambiente

Alega a Embargante que “no que concerne aos gastos com conservação
patrimonial, segurança e meio ambiente, o voto condutor somente deu provimento ao recurso
quanto às despesas com melhoria, recuperação e monitoramento de área ambiental. E, de fato,
o texto das parte dispositiva do acórdão não foi suficientemente clara a esse respeito, uma vez
que menciona apenas a “conservação patrimonial e segurança”.
Diante disso, passa-se a contrapor as partes mencionadas do acórdão a fim de
verificar eventual contradição. O dispositivo do voto assim descreve a decisão da Turma (fl.
864):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) em negar provimento
ao recurso quanto GLP, óleo diesel, câmaras e pneus; Conservação patrimonial,
segurança e meio ambiente - outros (diferentes de melhoria, recuperação e
monitoramento de área ambiental); outros bens e serviços não consumidos nem
aplicados no processo produtivo; investimentos ativados; bens ativáveis - itens 2.1, 3,
4, 5 e 6.1 do Relatório Fiscal Parcial - Crédito Extemporâneo I, de 2003 - PIS e no item
6 do Relatório Fiscal Parcial – Crédito Extemporâneo I, de 2004 - PIS/COFINS;
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado; e encargos de depreciação de
bens adquiridos após 30/04/2004; ii) dar provimento quanto a Conservação
patrimonial, segurança e meio ambiente relativas a melhoria, recuperação e
monitoramento de área ambiental; Pesquisas, melhorias, experiências e Centro de
pesquisas que se referem na verdade sobre a melhoria nos processos produtivos; ferros
mecânicos, aço carbono e/ou ferro construção utilizados no processo produtivo; troca
de mangas do FT 06; cessão de créditos de ICMS para excluir da base de cálculo; e
encargos de depreciação dos centros de custos AGU - Abastecimento e Tratamento de
Água e ENE - Subestação Energia Elétrica. (g.n.)

Por sua vez, no corpo do voto, ao avaliar item específico que trata das despesas de
“conservação patrimonial, segurança e meio ambiente”, item 3.3.3.2, verifica-se que o
provimento se deu de forma parcial, uma vez que negou-se a possibilidade de creditamento de
despesas com manutenção civil – por não terem sido ativadas e depreciadas – e com melhorias
em segurança – visto que, conforme analisa o relator, os itens contabilizados seriam bastante
diversos e que não restaria comprovado sua essencialidade/relevância ao processo produtivo.
Por outro lado, deu-se provimento às despesas com melhoria, recuperação e
monitoramento de área ambiental e de manutenção das barragens de rejeitos, nos termos do voto
do relator (fl. 879 e 880):
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

“Em relação às despesas com melhoria, recuperação e monitoramento de área
ambiental, alega serem relativas à obtenção e manutenção de licenças ambientais,
requisito legal indispensável ao exercício de sua atividade. De fato, verifico que a
totalidade das aquisições sob esta rubrica são de gesso industrial, material aplicado no
tratamento do solo. Assim, considerando que a atividade desenvolvida é sujeita a
regulação, especialmente a ambiental, tenho por caracterizado o critério da relevância
em relação a estes itens, razão porque voto pela reversão das glosas neste ponto.
Raciocínio idêntico pode ser desenvolvido em relação às despesas com manutenção
das barragem de rejeitos, as quais se revestem dos critérios da essencialidade e
relevância, posto que, além de intrínsecas ao processo produtivo da mineração, o qual
delas não prescinde, decorrem igualmente de imposições da legislação regulatória
mineral e ambiental.
Ante o exposto, voto pela reversão das glosas referentes às despesas com (a) melhoria,
recuperação e monitoramento de área ambiental e (b) e pela manutenção das demais
glosas.” (g.n.)

Diante disso, me parece que há, de fato, omissão na linguagem do dispositivo,
visto que este determina que, no tocante à rubrica “conservação patrimonial, segurança e meio
ambiente”, sejam homologados apenas os créditos relativos a “melhoria, recuperação e
monitoramento de área ambiental”, o que acaba por excluir não só as despesas com manutenção
civil e segurança, cuja glosa foi intencionalmente mantida, mas também as despesas com
manutenção de barragens cuja essencialidade e relevância foi reconhecida. Portanto, pertinente a
contradição apontada, de forma que o dispositivo deve ser ajustado para refletir de forma clara a
decisão do colegiado e evitar problemas na liquidação dos autos.

2) Das despesas com pesquisas, melhorias e experiências

No tocante a pesquisas, melhorias e experiências, alega a Embargante que o voto
nada menciona sobre “centros de pesquisa”, ao passo que este último item teria sido incluído
entre as rubricas de crédito homologado no dispositivo.
De fato, o texto com o posicionamento do relator sobre este item é sucinto, não há
menção expressa à centros de pesquisa, senão vejamos (fl. 880):

“As despesas relativas aos itens em epígrafe foram glosadas porque no entender da
fiscalização estariam dissociadas do processo produtivo, destinadas apenas a otimizá-
lo.
Contudo, a Recorrente elucidou a contento a aplicação ao processo produtivo,
inclusive mediante fotografias, de itens adquiridos sob a rubrica melhoria de
processos: célula de cargas para balanças, responsável pela pesagem de produtos
intermediários e finais, mangotes utilizados em saídas de bombas de transferência de
concentrado de nióbio, estrutura de sustentação do fundo, cilindro pneumático,
misturador e suas correntes, correia transportadora, filtros-prensa, cavalete para
válvula guilhotina, chapa A36 para translado do cadinho do forno, moldes (formas)
para areia de proteção, spools (bobinas) de tubulação, redução flangeada para
recalque, tubos SCH 40 1.1/4”, tubos SCH 40 3/4”, tubos SCH 1/2” e mesa de rolos.
Da análise das alegações formuladas, fotografias juntadas e relação de notas fiscais
glosadas, verifico assistir razão à Recorrente quanto à essencialidade dos itens para o
desenvolvimento do processo produtivo, posto que aplicáveis diretamente a ele pelo
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

emprego na linha de produção. Deste modo, voto pela reversão das glosas em relação
a estes itens.” (g.n.)

Por outro lado, avaliando os autos de maneira ampla para verificar o contexto da
decisão em questão, bem como a parte final acima grifada, resta claro que a análise do relator foi
detalhada e levou em consideração todos os argumentos e provas trazidos, o que inclui todas as
despesas contidas na rubrica “despesas com pesquisas, melhorias e experiências”, que, conforme
se depreende da manifestação de inconformidade e do recurso voluntário, engloba tanto despesas
com investimentos em pesquisas, melhorias, experiências, quanto com centros de pesquisa.
Em adição, esclarece o contribuinte ao longo do processo (fl. 171) que os gastos
com centros de pesquisa referem-se a “gastos com laboratórios, onde é desenvolvido o controle
de qualidade dos produtos fabricados pela impugnante. Esse controle de qualidade é realizado
nas diversas etapas da produção, sendo essencial a ela. Sem tal atividade, os derivados de
nióbio e demais derivados não atenderiam às especificações técnicas exigidas pelos clientes e
simplesmente não seriam Vendidos. Intima, portanto, a relação dos gastos com laboratório e o
processo produtivo da impugnante, sendo forçoso reconhecer que eles também são insumos,
hábeis a ensejar a apuração dos créditos referentes ao regime não-cumulativo das contribuições
‘sub judice’”.
Portanto, ainda que não expressamente indicado no corpo do voto do relator,
entendo a referência às fotos e explicações trazidas pela ora embargada em sua defesa para
concluir pela procedência dos créditos em razão da íntima relação entre gastos com pesquisas,
melhorias e experiências e o processo produtivo é suficiente para ratificar a homologação dos
créditos com centros de pesquisa.
Nestes termos, acolho os embargos opostos, sem efeitos infringentes no que
concerne o esclarecimento de que a decisão proferida por meio do Acórdão CARF n. 3401-
007.410 inclui a homologação de créditos relativos às despesas com centros de pesquisa, e com
efeitos infringentes para o dispositivo do acórdão seja ajustado para refletir a seguinte redação:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) em negar provimento
ao recurso quanto GLP, óleo diesel, câmaras e pneus; Conservação patrimonial,
segurança e meio ambiente - outros (diferentes de melhoria, recuperação e
monitoramento de área ambiental); outros bens e serviços não consumidos nem
aplicados no processo produtivo; investimentos ativados; bens ativáveis - itens 2.1, 3,
4, 5 e 6.1 do Relatório Fiscal Parcial - Crédito Extemporâneo I, de 2003 - PIS e no item
6 do Relatório Fiscal Parcial – Crédito Extemporâneo I, de 2004 - PIS/COFINS;
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado; e encargos de depreciação de
bens adquiridos após 30/04/2004; ii) dar provimento quanto a Conservação
patrimonial, segurança e meio ambiente relativas a melhoria, recuperação,
monitoramento de área ambiental e manutenção de barragens; Pesquisas, melhorias,
experiências e Centro de pesquisas que se referem na verdade sobre a melhoria nos
processos produtivos; ferros mecânicos, aço carbono e/ou ferro construção utilizados
no processo produtivo; troca de mangas do FT 06; cessão de créditos de ICMS para
excluir da base de cálculo; e encargos de depreciação dos centros de custos AGU -
Abastecimento e Tratamento de Água e ENE - Subestação Energia Elétrica. (g.n.)

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital